Tribunal: TJDFT
Processo: 0715218-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715218-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO SIMAO CAMARGO DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O agravante tomou conhecimento da decisão em 20/04/21. A contagem do prazo começou no dia 22/04/21 e terminou em 12/05/21. Portanto, é intempestivo o recurso interposto em 13/05/21. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 19/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR